Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715011-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento proposta contra BANCO BMG S/A (proc. no 0706027-85.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, ao tempo em que determinou a emenda à inicial, para que o recorrente recolha as custas, bem como declare o valor que entende ter pago em excesso ao réu/agravado e que, por consequência, corrija o valor da causa. Mediante a decisão de ID 16671696, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e, nos moldes do art. 101, § 2o, do CPC, determinei a intimação do agravante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Em seguida, em decisão de ID 17768655, deixei de conhecer do recurso relativamente à parte que ordenou que o agravante emendasse a inicial e determinei o prosseguimento do feito quanto ao pedido de gratuidade. Nada obstante, verifico que o recorrente, na verdade, não atendeu a determinação que lhe fora imposta, deixando de recolher o preparo no prazo assinalado, conforme se extrai da certidão juntada aos autos no ID 17652580. Desse modo, o recurso não possui os requisitos mínimos para ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que o não recolhimento do preparo gera deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se à respectiva baixa. Brasília, 01 de setembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator